Tribunal: TJSP
Processo: 2036627-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Constrição de bens e equipamentos que guarnecem consultório médico. Executado nomeado depositário. Insurgência da credora. A regra contida no art. 840, §2o do CPC é clara ao dispor que o bem só ficará sob a posse do executado se for de difícil remoção ou quando houver anuência do exequente. Requisitos não configurados. Decisão reformada.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Constrição de bens e equipamentos que guarnecem consultório médico. Executado nomeado depositário. Insurgência da credora. A regra contida no art. 840, §2o do CPC é clara ao dispor que o bem só ficará sob a posse do executado se for de difícil remoção ou quando houver anuência do exequente. Requisitos não configurados. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000747515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036627-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
NOVAPORTFOLIO PARTICIPAÇÕES S/A, são agravados ALEXANDRE SENRA
CIRURGIA PLASTICA LTDA. ME, ALEXANDRE BRAGA SENRA e MARCELA
PETRINI SENRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2036627-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43.933 – Flavia
2
VOTO No: 43.933
AGRV. No: 2036627-71.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Luiz Gustavo Esteves
AGTE. : Novaportifólio Participações S/A
AGDOs.: Alexandre Senra Cirurgia Plástica Ltda ME, Alexandre Braga Senra
e Marcela Petrini Senra
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial.
Constrição de bens e equipamentos que guarnecem
consultório médico. Executado nomeado depositário.
Insurgência da credora. A regra contida no art. 840, §2o
do CPC é clara ao dispor que o bem só ficará sob a
posse do executado se for de difícil remoção ou quando
houver
anuência
do
exequente.
Requisitos
não
configurados. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que, em autos de execução de título extrajudicial, autorizou que o
executado permaneça como depositário dos objetos penhorados que guarnecem o
consultório médico do executado Alexandre, deferindo a penhora sobre título de
clube recreativo (fl. 381)
Afirmam que apenas poucos bens que guarnecem o
consultório do executado Alexandre são essenciais à sua atividade profissional
cirurgião plástico -, reiterando a necessidade de manutenção da penhora quanto
aos demais. Invoca a aplicação do art. 840, II, §2o do CPC, de sorte que os bens
devem ser removidos e depositados em seu poder, e não dos devedores,
especialmente ante o risco de desfazimento dos bens, depreciação e deterioração,
evidenciados pela conduta temerária dos agravados.
Processado apenas no efeito devolutivo e respondido (fls.
452/475).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2036627-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43.933 – Flavia
3
É a suma do necessário.
Inicialmente, cumpre observar que este recurso será julgado
em conjunto com o Agravo de Instrumento no 2017966-44.2020.8.26.0000,
porquanto ambos foram interpostos contra a mesma decisão.
Respeitado o entendimento exarado pelo MM. Juízo “a quo”,
tem-se que parcial razão assiste à recorrente.
Segundo decidido nos autos do Agravo de Instrumento no
2017966-44.2020.8.26.0000, apenas parte dos bens penhorados serão liberados
aqueles considerados indispensáveis ao exercício do trabalho , mantendo-se a
constrição sobre os demais, constantes da listagem reproduzida às fls. 16/17, a
saber:
11) 1 mala de viagem;
20) 1 mesa de centro em vidro com laterais espelhadas;
21) 1 mesa redonda em madeira aproximadamente 1m x
1m;
28) 1 mesinha em vidro c/ base em ferro;
32) 5 bonecos em artesanato (motivo: representação de
médicos);
33) 1 escultura representando homem ajoelhado (Modali
Design);
35) 8 poltronas em courvin cinza;
36) 2 mesas em madeira redondas pequenas;
38) 1 mesa de centro espelhada;
39) 1 aparador em madeira com 5 gavetas;
41) 2 vasos brancos redondos decorativos;
42) 1 vaso de plantas branco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2036627-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43.933 – Flavia
4
55) 5 gravuras decorativas, nelas consta o nome Fernando
Altenfelder.
Resta, portanto, estabelecer, quem será o depositário dos
bens mantidos constritos, o que passa a ser feito.
Segundo dispõe o §2o do art. 840 do CPC: “Os bens
poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou
quando anuir o exequente”.
Como se vê, a norma é clara ao prever que apenas quando
os bens depositados forem de difícil remoção é que serão mantidos em poder do
devedor, ou quando anuir o credor.
“In casu”, não se observa quaisquer das hipóteses
contempladas no artigo em comento, de sorte que a exequente deve ser nomeada
depositária dos bens cuja constrição é ora mantida.
Desse modo, dá-se provimento ao presente reclamo para
determinar que os bens mantidos cuja penhora foi mantida sejam depositados em
poder da exequente.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR